Tribunal: TJES
Processo: 5000344-38.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-38.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIVELTO SANTOLINI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000344-38.2022.8.08.0029

EMBARGANTE: ELIVELTO SANTOLINI

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS
.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIVELTO SANTOLINI, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 14739749), que por maioria, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo os termos da sentença de piso integralmente.

Em suas razões (ID. 14871353), o embargante reclama que o voto vencedor negou provimento ao recurso mesmo após ter determinado a devolução simples dos valores. Requer, assim, a aplicação de efeitos infringentes aos embargos, para que seja reconhecido o provimento do recurso e seja afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários processuais.

O embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório. Passo a decidir.

Desde já, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.
1

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.
2

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, resta demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos. Feitas tais considerações iniciais, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que assiste parcial razão ao embargante. Isto porque, verifico que a sentença de primeiro grau não determinou a devolução dos valores pagos com fundamento no Termo de Confissão de Dívida, ainda que na forma simples. Assim, o voto vencedor ao reconhecer expressamente tal devolução, acabou por reformar parcialmente a decisão de origem, conferindo, portanto, provimento parcial ao Recurso Inominado interposto. Nesse sentido, impõe-se a complementação do acórdão para reconhecer o acolhimento parcial do recurso.

Não há como fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico, eis que não há previsão na lei n. 9.099/95 (existem apenas dois parâmetros: condenação e causa), tratando-se de hipótese de não incidência, razão pela qual não há como aplicar subsidiariamente o CPC.

Diante de tais considerações, onde se lê:

“
Apresento parcial divergência, tão somente, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Entendo que o caso concreto não comporta a devolução em dobro de valores, mas, sim, de forma simples, posto que apesar de o TOI ter sido anulado em razão de não observância do procedimento (vício formal), não há como ignorar que se trata de aparente desvio de energia elétrica, haja vista que defeso o benefício pela própria torpeza.

Por todo exposto, CONHEÇO dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO a ambos. Condeno os recorrentes nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade no tocante ao autor, em razão do benefício da gratuidade de justiça. É como voto.
”

Leia-se:

“
Apresento parcial divergência, tão somente, para determinar que a devolução dos valores deve ocorrer na forma simples.

Entendo que o caso concreto não comporta a devolução em dobro de valores, mas, sim, de forma simples, posto que apesar de o TOI ter sido anulado em razão de não observância do procedimento (vício formal), não há como ignorar que se trata de aparente desvio de energia elétrica, haja vista que defeso o benefício pela própria torpeza.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Por outro lado, CONHEÇO do recurso interposto pelo autor e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
declarar a nulidade do termo de confissão de dívida e
para reconhecer o direito à devolução simples dos valores pagos indevidamente
, acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024,
mantida a sentença nos demais termos. Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.”

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos
de Declaração em apreço
e
DOU-LHES P
ARCIAL P
ROVIMENTO
, para sanar a omissão no tocante ao provimento parcial do recurso interposto pela parte autora, na forma acima descrita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

1
JR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais: 13ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016.

2
LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil. 2ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2017

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)